Tribunal: STF
Processo: HC 265255
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça — STJ que rejeitou os Embargos de Declaração na Questão de Ordem no Inquérito 1.636/DF, nos termos da seguintes ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS COM O MESMO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E VÍCIOS FORMAIS EM QUESTÃO DE ORDEM NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos por Lúcio Fernando Penha Ferreira e Fontana Empreendimentos Ltda. ao acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça de 20/8/2025 que, ao julgar questão de ordem no Inquérito n. 1.636/DF, ratificou medidas cautelares, declarou prejudicados incidentes recursais, determinou o desmembramento do feito em relação a denunciados sem prerrogativa de foro e deliberou pelo levantamento do sigilo processual, ressalvadas as peças sensíveis.



    2. Consta dos autos que o mesmo acusado opôs dois embargos de declaração com idêntico objeto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há sete questões em discussão: (i) definir se há nulidade absoluta em razão da participação de Ministro previamente declarado suspeito; (ii) estabelecer se houve preclusão consumativa em razão da interposição de dois embargos com idêntico objeto; (iii) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de levantamento de constrições patrimoniais; (iv) examinar possível omissão sobre o alcance do levantamento do sigilo; (v) apurar eventual ausência de fundamentação na ratificação colegiada das medidas cautelares; (vi) averiguar contradição na determinação de desmembramento do feito; e (vii) saber se há eventual vício na aplicação da disciplina da defesa preliminar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A oposição de dois embargos de declaração com o mesmo objeto viola o princípio da unirrecorribilidade, sendo reconhecida a preclusão consumativa e, por isso, apenas o primeiro recurso foi analisado.



    5. A mera participação, em julgamento colegiado realizado em bloco, sem deliberação nominal, de Ministro declarado suspeito não acarreta nulidade, ausente a demonstração de prejuízo concreto, conforme precedentes da Corte Especial.



    6. O pedido de levantamento de constrições patrimoniais foi abrangido pela declaração de prejudicialidade dos incidentes recursais, não havendo omissão.



    7. O colegiado deliberou expressamente pelo levantamento do sigilo processual, ressalvando as peças sensíveis, a serem indicadas pelo Ministério Público Federal, inexistindo vício.



    8. A ratificação das medidas cautelares foi regularmente fundamentada no art. 34, V e VI, do RISTJ, sendo válida a sistemática do referendo coletivo, já reconhecida pela jurisprudência.



    9. A cisão processual foi justificada por critérios objetivos, como racionalização da persecução penal e a preservação da competência constitucional, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a do STF.



    10. A aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP, em detrimento do art. 4º da Lei n. 8.038/1990, reflete escolha interpretativa fundamentada, não corrigível por embargos declaratórios.



    11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    [12]. Embargos de declaração rejeitados (doc. 9).  



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado por “[...] corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, todos do Código Penal), por 2 (duas) vezes (eventos 1 e 2); lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º da Lei 9.613/1998), por 522 (quinhentos e vinte e duas) vezes (eventos 1 e 2); [e] organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, II e III, da Lei 12.850/2013), como líder do grupo” (doc. 6, pp. 305-306).  



    Nesta impetração, a defesa alega:  



    Conforme se depreende da decisão da Questão de Ordem, posteriormente ratificada pelos Embargos de Declaração, a denúncia teria divido os acusados em três grupos distintos, consistentes nos núcleos judicial (composto por magistrados e ex-assessores do TJMA), causídico (integrado por advogados e integrantes escritórios vinculados ao grupo) e operacional (formado por familiares, ex-assessores e operadores financeiros).



    Ocorre que, apesar de reconhecer a conexão entre os delitos praticados por tais grupos, a Col. Corte Especial do STJ determinou o desmembramento do feito, mantendo a sua competência apenas para julgamento dos integrantes do núcleo judicial, do qual faz parte o paciente. Quanto aos demais denunciados, foi determinada “a remessa integral dos autos e respectivos apensos cautelares ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para que aprecie sua competência para processar e julgar as imputações”.



    Entretanto, ao desmembrar os autos, os julgadores ignoraram o grave prejuízo ocasionado à defesa dos réus, que tiveram cerceada a possibilidade de influir na produção probatória quanto à associação com os demais acusados. Tal fato é ainda mais relevante quando se percebe que todos foram denunciados pelo delito de organização criminosa, cujo vínculo entre os integrantes é elemento essencial do tipo penal.



    [...]



    Ao julgar os Embargos de Declaração, os Ministros se limitaram a afirmar que “A cisão processual foi justificada por critérios objetivos, como racionalização da persecução penal e a preservação da competência constitucional, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a do STF”.



    Ainda assim, o prejuízo causado pelo desmembramento dos autos é ainda mais significativo no caso específico do paciente, uma vez que os indícios de seus supostos delitos são consubstanciados em sua associação com acusados que não mais integram a relação processual.



    Importante ressaltar: a constatação da ligação intrínseca dos fatos não depende de análise probatória. Basta tão somente a leitura de excertos da denúncia para verificar que o próprio Ministério Público considera que a interação entre os acusados é a prova dos delitos imputados ao paciente (doc. 1, pp. 5-7).  



    Nesse contexto, assevera:



    Ora, mantido o desmembramento, a defesa fica impedida de questionar os advogados Felipe Ramos e Carlos Luna sobre a natureza de seus vínculos com o Desembargador. Não poderá perquirir a respeito do intuito dos supostos encontros, nem o contexto das mensagens trocadas. Não poderá questionar Sirley Sousa sobre o destino dos valores que teria sacado.



    A prova essencial à defesa do paciente será inviabilizada! A resposta para tais questões implicam diretamente na sua absolvição ou condenação.



    Em contrapartida, outros acusados que não possuem foro por prerrogativa de função foram mantidos sob o crivo do STJ. Entretanto, pela própria narrativa ministerial, não há menção a qualquer interação entre o paciente e os juízes e assessores mantidos no processo. Suas condutas pouco importam para apurar os fatos pertinentes ao Des. Luiz Gonzaga.



    Logo, não há dúvidas que o desmembramento foi realizado de maneira míope, sem observar as particularidades no caso concreto e os imensuráveis prejuízos à defesa do paciente. Vedar a participação na produção probatória no que diz respeito aos mencionados acusados importa em inarredável cerceamento de defesa (doc. 1, pp. 9-10).



    Ao final, requer:  



    a) CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, para suspender a tramitação do Inq. 1636, em curso perante a Corte Especial do Col. STJ, até o julgamento do writ, porquanto inequívoca a presença do fumus boni juris e do periculum in mora.



    b) sejam requisitadas as informações de praxe;



    c) seja colhido o parecer da d. Procuradoria Geral da República; e, finalmente,



    d) a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para anular o acórdão combatido no que toca ao desmembramento do feito, tendo em vista que o grave prejuízo advindo deste ato, que veda à defesa a participação na produção probatória referente a fatos intrinsecamente ligados ao paciente (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório. Decido.  



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir a Questão de Ordem no Inquérito n. 1.636/DF, determinou, entre outras providências, o desmembramento da investigação, de modo que apenas as autoridades com foro por prerrogativa de função permanecessem sendo investigadas naquela Corte. Para tanto, apresentou os seguintes fundamentos:



    [...]



    VI - Desmembramento do processo



    O exame do desmembramento processual demanda, inicialmente, o enfrentamento das regras sobre conexão e continência no processo penal e sua correlação com a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.



    Nos termos dos arts. 76 e 77 do Código de Processo Penal, conexão e continência constituem hipóteses de modificação da competência em razão da existência de vínculos objetivos ou subjetivos entre infrações penais e seus agentes, permitindo a reunião de feitos que, abstratamente, seriam julgados separadamente pelos juízos naturais. Diferentemente do processo civil, em que tais institutos influenciam primordialmente a fixação inicial da competência, no âmbito penal, funcionam como mecanismos excepcionais de concentração processual, voltados a propiciar maior coerência probatória e uniformidade de julgamentos.



    A competência penal originária do STJ prevista no art. 105, I, a, da Constituição Federal decorre de prerrogativa de função, cabendo a esta Corte processar e julgar, nos crimes comuns, governadores de Estado e do Distrito Federal, desembargadores dos tribunais de justiça, membros dos tribunais de contas e demais autoridades elencadas na norma constitucional. Trata-se de competência excepcional, que deve ser interpretada restritivamente, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ (QO na APn n. 976/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/2/2021, DJe de 1º/3/2021; AgRg na APn n. 804/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20/5/2015, DJe de 5/6/2015).



    Essa excepcionalidade fundamenta a regra de desmembramento: somente permanecem na competência originária do STJ os acusados que tenham prerrogativa de foro ou cujas condutas estejam diretamente vinculadas aos agentes com tal prerrogativa, evitando-se a prorrogação indevida da competência em razão da mera conexão formal.



    A orientação jurisprudencial é clara ao recomendar o fracionamento do feito, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, em observância aos princípios do juiz natural e da razoável duração do processo (art. 5º, LIII e LXXVIII, da CF), conforme reconhecido em precedentes (STF, Pet n. 8.144-AgR, AP n. 1.019 e Inq n. 4.483-AgR-segundo).



    Em matéria de prerrogativa de foro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que tal competência é de natureza excepcional e, portanto, deve ser interpretada restritivamente, impondo-se como regra o desmembramento do feito em relação aos corréus que não ocupem cargo ou exerçam função que justifique o processamento originário. Trata-se de orientação que preserva o princípio do juiz natural e evita a indevida prorrogação de competência (STJ, QO na APn n. 976 /DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/2/2021, DJe de 1/3/2021).



    Na espécie, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 29 pessoas, imputando-lhes, em tese, a prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e constituição de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Entre os denunciados, seis são magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a saber: os Desembargadores Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, Marcelino Everton Chaves, Luiz Gonzaga Almeida Filho e Antônio Pacheco Guerreiro Júnior e os Juízes de Direito Alice de Sousa Rocha e Cristiano Simas de Sousa.



    A peça acusatória descreve a existência de uma organização criminosa estruturada em três núcleos de atuação:



    a) Núcleo judicial: composto por desembargadores, juízes e ex-assessores do TJMA, incumbidos de proferir decisões judiciais previamente ajustadas e de praticar atos de ofício ilícitos para beneficiar interesses da organização;



    b) Núcleo causídico: integrado por advogados e escritórios vinculados ao grupo, responsáveis por viabilizar a corrupção, operacionalizar pagamentos e movimentações financeiras ilícitas;



    c) Núcleo operacional: formado por familiares, ex-assessores e operadores financeiros, encarregados de movimentar valores, executar atos materiais e embaraçar as investigações, inclusive mediante destruição de provas, como ocorrido na deflagração da Operação 18 Minutos, em 14/8/2024. 



    Embora se reconheça a conexão entre os núcleos, as condutas imputadas aos réus sem prerrogativa de foro são distintas e individualizadas, permitindo o julgamento separado sem prejuízo para a colheita probatória ou para a defesa. A manutenção de todos os acusados nesta Corte, diante do volume e complexidade do feito, comprometeria a celeridade processual e aumentaria o risco de prescrição, razão pela qual o desmembramento se impõe.



    O Supremo Tribunal Federal já consolidou a orientação de que a mera existência de uma organização criminosa não impõe o julgamento conjunto de todos os seus integrantes, sendo cabível o desmembramento com base no art. 80 do CPP. No julgamento da Ação Penal n. 1.019/DF, a Segunda Turma destacou que “o simples fato de no inquérito ou na ação penal se investigar suposta organização criminosa não impede, por si só, o desmembramento do processo” (relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/8/2020).



    O mesmo entendimento foi aplicado na Petição n. 8.144-AgR/DF, na qual o STF assentou que “a existência de uma única organização criminosa, estruturada em núcleos de atuação no desiderato de praticar delitos, não importa, necessariamente, no processo e julgamento conjunto de todos os seus supostos integrantes, tendo em vista a faculdade prevista no art. 80 do CPP” (Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/8/2019).



    Além disso, em decisão paradigmática no Inquérito n. 4.483-AgRsegundo/DF, o Tribunal Pleno registrou que, mesmo em casos de crimes de organização criminosa e de obstrução da investigação, o desmembramento em relação aos réus sem foro deve ser a regra, preservando-se o juiz natural e evitando-se o indevido bis in idem (relator Ministro Edson Fachin, DJe de 9/8/2018).



    Diante desse cenário, considerando a responsabilidade penal subjetiva, devem permanecer nesta Corte apenas os réus com prerrogativa de foro, ou seja, os quatro desembargadores do TJMA, bem como os demais integrantes do núcleo judicial diretamente vinculados às suas condutas: os Juízes de Direito Alice de Sousa Rocha e Cristiano Simas de Sousa e os ex-assessores Lúcio Fernando Penha Ferreira, Paulo Martins de Freitas Filho e Zely Reis Brown Maia.



    Por conseguinte, deve ocorrer o desmembramento do processo, com a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em relação aos denunciados dos núcleos causídico e operacional, para que avalie sua competência para processar e julgar as imputações, preservando-se, no STJ, o julgamento do núcleo judicial.



    Tal providência assegura celeridade, eficiência e respeito ao juiz natural, evitando a prorrogação indevida do foro por prerrogativa de função, sem prejuízo para a persecução penal e para a elucidação integral dos fatos (doc. 7, pp. 20/24 — grifos meus e no original).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos desse acórdão, o STJ reafirmou:



    7. O desmembramento do feito foi fundamentado na necessidade de racionalização processual, preservação da competência da Corte em relação a autoridades com prerrogativa de foro e prevenção de prescrição, em conformidade com precedentes do STJ e do STF (doc. 10, p. 5).



    Consigno, inicialmente, que o julgamento conjunto de ações penais ou inquéritos, ainda que possuam conexão instrumental ou intersubjetiva, não é obrigatório, mas facultativo, conforme dispõe o art. 80 do Código de Processo Penal — CPP, cujo teor transcrevo:



    Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.



    A propósito do tema, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal — STF também entende que, com fundamento no art. 80 do CPP, é possível a separação ou a cisão de processos quando presentes motivos relevantes que justifiquem a adoção dessa providência, como ocorre nos casos em que há pluralidade de réus ou assimetria de fases processuais.



    Nesse sentido:



    AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ART. 80 DO CPP. APLICABILIDADE, NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA, PARA QUE SEJAM APURADOS NESSA CORTE SOMENTE OS FATOS IMPUTADOS AO ACUSADO COM PRERROGATIVA DE FORO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O presente caso conta com 10 (dez) denunciados e, na data de hoje, com 78 (setenta e oito) volumes e mais 15 (quinze) apensos, o que demonstra a inviabilidade do processo e julgamento de tantos acusados por essa Corte e constitui razão mais do que suficiente para autorizar o desmembramento do feito, pois apenas um dos acusados detém a prerrogativa de foro prevista no artigo 102, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    2. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de aplicar o art. 80 do Código de Processo Penal nos processos criminais em que apenas um ou alguns dos acusados detêm a prerrogativa de foro.



    3. Não há, no caso, qualquer excepcionalidade que impeça a aplicação do artigo 80 do CPP.



    4. Questão de ordem acolhida, para que sejam apurados nessa Corte somente os fatos imputados ao Deputado Federal envolvido, extraindo-se cópias dos elementos a ele relacionados para autuação de um novo inquérito. Baixa dos autos quanto aos demais acusados (Inq 2.443 QO/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 26/9/2008).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO FEDERAL. PLURALIDADE DE RÉUS. DESMEMBRAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Relator pode decidir monocraticamente sobre todas as providências pertinentes ao bom andamento do processo, determinando, inclusive, o desmembramento do feito. Precedentes.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o elevado número de agentes demanda complexa dilação probatória a justificar o desmembramento. Precedentes.



    3. Desmembrado o processo-crime para que seja julgado o recurso de apelação interposto pelo réu detentor da prerrogativa de foro de que trata o art. 102, inc. I, alínea b, da Constituição da República, não mais persiste a competência deste Supremo Tribunal Federal para decidir sobre os demais pedidos do Agravante.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (AP 640 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2014).



    QUESTÃO DE ORDEM - PROCEDIMENTO PENAL ORIGINÁRIO - PLURALIDADE DE INVESTIGADOS, ALGUNS DOS QUAIS COM PRERROGATIVA DE FORO - CONVENIÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS - FACULDADE PROCESSUAL QUE SE RECONHECE AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - LEGITIMIDADE JURÍDICA DE TAL MEDIDA (CPP, ART. 80) - POSSIBILIDADE DESSA CISÃO PROCESSUAL, AINDA QUE OCORRENTE VÍNCULO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA - RECURSOS DE AGRAVO PREJUDICADOS, QUANTO AO ASPECTO MENCIONADO, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO RELATOR.



    - A cisão da causa penal, de caráter meramente facultativo, fundada em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPP (dentre as quais, a ocorrência de motivo relevante que torne conveniente a adoção de referida separação), pode efetivar-se, de modo legítimo, sempre a critério do órgão judiciário competente, ainda que configurada, na espécie, a existência de vínculo de conexidade ou de relação de continência e não obstante presentes, no procedimento persecutório, investigados detentores de prerrogativa de foro. Precedentes (Inq 2.601 QO/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17/5/2013).



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVOS REGIMENTAIS. INDICIADOS SEM PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    I – O elevado número de agentes demanda complexa dilação probatória a justificar o desmembramento do feito. Precedente do INQ 2706, Rel. Min. Menezes Direito.



    II – Ademais, salvo hipóteses excepcionais, onde a conduta dos agentes esteja imbricada de tal modo que torne por demais complexo individualizar a participação de cada um dos envolvidos, é de se desmembrar o feito em relação aos que não possuem foro perante o STF.



    III – Agravos Regimentais desprovidos (Inq 2.471 AgR-Quinto/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INVIABILIDADE NO CASO. INCIDÊNCIA DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE CISÃO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE MOTIVOS RELEVANTES QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O julgamento conjunto de ações penais ou inquéritos, ainda que possuam conexão instrumental ou intersubjetiva, não é obrigatório, mas facultativo, conforme dispõe o art. 80 do Código de Processo Penal (CPP).



    II – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, com fundamento no art. 80 do CPP, é possível a separação ou a cisão de processos quando presentes motivos relevantes que justifiquem a adoção dessa providência, como ocorre nos casos em que há pluralidade de réus ou assimetria de fases processuais.



    III – No caso, há registro nos autos de que “há mais de dez processos transcorrendo na Comarca, envolvendo réus diversos, todos com milhares de folhas, tornando evidentemente inadequada e faticamente impossível a tramitação conjunta de todos eles”. Com efeito, o Magistrado de primeiro grau, a seu juízo, poderá determinar ou manter a tramitação individualizada dos feitos, sem que isso importe em cerceamento de defesa ou irregularidade processual.



    IV – A defesa não demonstra concretamente qual seria o prejuízo decorrente da tramitação separada das referidas ações penais, sendo insuficiente a alegação de que “a multiplicidade de ações exige que a defesa se desdobre para responder a acusações semelhantes em diferentes processos, o que dificulta a construção de uma linha defensiva coesa e consistente”. Igualmente, é genérico e desprovido de base empírica o argumento de que a não unificação das ações poderá ocasionar decisões conflitantes em diferentes ações penais, além de gerar insegurança jurídica.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 245.677 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/10/2024).



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONEXÃO (CPP, ART. 76) OU DE CONTINÊNCIA DE CAUSAS (CPP, ART. 77) – APLICAÇÃO PELO MAGISTRADO PROCESSANTE DO ART. 80 DO CPP – POSSIBILIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (RHC 121.746 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12/9/2014).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PER SALTUM. DESCABIMENTO. CONEXÃO DE AÇÕES PENAIS. INCOGNOSCIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS. FACULDADE DO JUIZ (CPP, ART. 80). DESMEMBRAMENTO DE AÇÕES POR FATOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    2. A conexão de ações penais é matéria incognoscível em habeas corpus, por demandar dilação probatória, revelando-se a separação de feitos processuais uma faculdade do magistrado, nos termos do CPP, art. 80 - Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. (Precedentes: HC 91.895/SP, Relator Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 01/4/2008; HC 84.301/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 9/11/2004).



    3. In casu: a) o paciente, é réu em 8 (oito) ações penais que tramitam perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, processos que estão em diferentes fases, alguns com sentença condenatória proferida, outros ainda na fase instrutória, sendo-lhes imputadas as condutas tipificadas nos arts. 1º, V, § 4º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro); art. 10 da Lei nº 9.296 (interceptação de comunicação telefônica); arts. 312 c/c 71 e 288 (peculato e quadrilha), do Código Penal; e arts. 89, 90 e 96, I, da Lei nº 8.666/91 (crimes previstos na Lei de Licitações). b) as ações penais a que o paciente responde correspondem, aparentemente, a fatos diversos, alguns em concurso de pessoas, outros não, e abrangem fatos ocorridos em períodos de tempo diferenciados, e que se amoldam a diversos tipos penais.



    4. As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas, por motivos de conveniência da instrução criminal.



    5. A prevenção restou observada, porque tramitam no mesmo juízo todos os feitos processuais, não havendo, quanto ao mais, patente ilegalidade ou abuso de poder que pudesse autorizar o conhecimento deste habeas corpus per saltum.



    6. Agravo regimental desprovido (HC 104.017 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/2/2012).



    HABEAS-CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: "JOGO DO BICHO". ADITAMENTO À DENÚNCIA RECEBIDO COMO NOVA DENÚNCIA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO SIMULTANEUS PROCESSUS, (CPP, ART. 76, III), DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA (CF, ART. 5º, LV), DE INÉPCIA DA DENÚNCIA (CPP, ART. 41) E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 1. A competência determinada pela conexão provatória é de juízo, e não de autos de processo-crime (CPP, art. 76, III). A separação de processos no âmbito da competência do mesmo Juízo pode ser determinada facultativamente quando por motivo relevante for reputada conveniente (CPP, art. 80). [...] 3. Não há prejuízo ao direito de defesa porque foram trasladadas todas as peças do processo original para o desmembrado; prejuízo, se houver, será para o Órgão acusador, que sofrerá as restrições aplicáveis à prova emprestada. [...] 6. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido (HC 73.208/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 7/2/1997).



    Com efeito, havendo registro nos autos de que apesar de haver “conexão entre os núcleos, as condutas imputadas aos réus sem prerrogativa de foro são distintas e individualizadas, permitindo o julgamento separado sem prejuízo para a colheita probatória ou para a defesa. A manutenção de todos os acusados nesta Corte, diante do volume e complexidade do feito, comprometeria a celeridade processual e aumentaria o risco de prescrição”, o Relator, a seu juízo, poderá determinar o desmembramento do feito, sem que isso importe em cerceamento de defesa ou irregularidade processual.



    Ademais, a defesa não demonstra concretamente qual seria o prejuízo decorrente da tramitação separada das referidas ações penais, sendo insuficiente a alegação de que “os julgadores ignoraram o grave prejuízo ocasionado à defesa dos réus, que tiveram cerceada a possibilidade de influir na produção probatória quanto à associação com os demais acusados. Tal fato é ainda mais relevante quando se percebe que todos foram denunciados pelo delito de organização criminosa, cujo vínculo entre os integrantes é elemento essencial do tipo penal”.



    Igualmente, é genérico e desprovido de base empírica o argumento de que “o prejuízo causado pelo desmembramento dos autos é ainda mais significativo no caso específico do paciente, uma vez que os indícios de seus supostos delitos são consubstanciados em sua associação com acusados que não mais integram a relação processual”. 



    No mais, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “[a] existência de uma única organização criminosa, estruturada em núcleos de atuação no desiderato de praticar delitos, não importa, necessariamente, no processo e julgamento conjunto de todos os seus supostos integrantes, tendo em vista a faculdade prevista no art. 80 do Código de Processo Penal” (Pet 8.144 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/8/2019).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Brasília, 24 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator